Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. O documento de ID 47864978, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à demonstração do regular recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, comprovar o regular recolhimento do preparo com a juntada aos autos da guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento de ID 47864978. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora